Tribunal: CARF
Processo: 13707.001501/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001501/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.189 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CARLOS TORRES QUINTANILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001501/2006-00
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001501/2006-00

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 100/103):
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 52/59, lavrado em 22/06/2005, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2002, ano-calendário de 2001,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 4.236,62 já acrescido de multa de oficio de
75% e juros de mora.
Informa a auditoria fiscal, às fls. 53/54, que foi identificada omissão de rendimentos
decorrente de trabalho com vínculo empregatício, conforme comprovantes de
rendimentos e Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF’s da
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL BRASLIGHT, no valor de R$
26.396,68 com imposto retido de R$ 2.077,55 e do INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, no valor de R$ 11.261,70 com imposto de renda retido de R$
69,18. Acrescenta a autoridade autuante que o contribuinte não apresentou laudo
médico pericial emitido por serviço oficial que comprovasse moléstia grave.
Em 01/06/2006, o interessado apresentou a impugnação, de fls. 01, afirmando que a
declaração relativa ao ano de 2002 foi entregue no prazo correto em 19/03/02, com o
pagamento do imposto no valor de R$ 1.622,16 em seis parcelas de R$270,36 já
totalmente quitadas.
Afirma, ainda, o impugnante que o Auto de Infração foi entregue ao porteiro do seu
antigo endereço, onde não se encontrava mais há seis anos e por este motivo não o
recebeu, ressaltando que atendeu a uma intimação da Receita de 06/06/05, conforme
recibo de documentação anexa.
Por fim, requer o defendente que seja considerada a declaração original de 19/03/2002,
uma vez que a retificadora apresentada de 03/05/2004 estava com dados incorretos.
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária - DERAT/RJ manifestou-
se, às fls. 70, informando que em 01/06/2006 o contribuinte apresentou a contestação,
de fls. 01, onde alega inclusive que foi regularmente citado. Acrescenta a DERAT/RJ
que, conforme informação, de fls. 60, e Aviso de Recebimento, de fls. 60-verso, houve
ciência do Auto de Infração em 01/08/06 e como já havia manifestação anterior do
interessado, esta deve ser tratada como impugnação tempestiva.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
rédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
NÃO
CORREÇÃO DOS VALORES TOTAIS RECEBIDOS.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas, alteradas
ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem assim as informações a serem
adicionadas, se for o caso.
Cientificado da decisão, em 29/04/2009 (fls. 105), o contribuinte, em 28/05/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 108), esclarecendo que a declaração de ajuste retificadora foi
apresentada por equívoco e com erro de digitação, na qual só consta os rendimentos de uma
única fonte pagadora. Registra que em momento algum visou sonegar quaisquer rendimentos, os
quais encontram-se devidamente registrados na declaração original, bem como os pagamentos do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001501/2006-00

imposto apurado. Requer, ao final, a desconsideração da declaração de ajuste retificadora
incorretamente apresentada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 109/111.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de cancelamento da
declaração retificadora regularmente apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 37.658,38 com IRRF de R$ 2.146,23, constatada em sede de revisão da DAA/2002
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com o cancelamento da DAA
retificadora, porquanto transmitida por equívoco.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 100/103) e atendo-se às
informações lançadas na autuação (fls. 72/86), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, repisando as
alegações da peça impugnatória, pugnando pelo cancelamento da DAA/2002 retificadora e, por
conseguinte, o afastamento da infração apurada pela ausência de declaração total dos
rendimentos por ele auferidos, cujo recebimento não se nega – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 102), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF:
O contribuinte enviou à Receita Federal do Brasil duas Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Física – DIRPF do Exercício 2002, Ano-Calendário 2001. A primeira
delas foi remetida em 19/03/2002, fls. 22/24, e nela foram informados rendimentos
auferidos das fontes pagadoras FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
BRASLIGH e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Ocorre que o
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001501/2006-00

interessado remeteu uma Declaração Retificadora, entregue em 03/05/2004, fls.
29/31, na qual omitiu estes rendimentos.
A DIRPF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, substituindo-a
integralmente (Medida Provisória no 2.189-49/2001, publicada no DOU de 24.8.2001),
devendo conter todas as informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto
aquelas que se pretenda excluir, bem assim as informações a serem adicionadas, se for o
caso.
Considerando que na última Declaração entregue pelo contribuinte, em 03/05/2004, não
constam os rendimentos informados pelas fontes pagadoras INSS e BRASLIGHT e
considerando que o contribuinte não se insurge quanto aos valores apurados, nem
traz provas materiais em contrário, a exigência do imposto de renda apurado é
procedente.
(...)
Quanto aos recolhimentos vinculados à Declaração de Imposto de Renda Original, não
cabe ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre os mesmos por falta de
competência regimental, no entanto estes deverão ser observados pelo servidor
competente, desde que devidamente comprovados, sem que isso implique a
exoneração da multa decorrente do lançamento de ofício.
Uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito
tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os encargos
do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
De fato, e corroborando o acerto da decisão de piso, em relação à DAA
retificadora regularmente apresentada, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN
SRF no 15/2001, indene de dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA
original – tendo aquela a mesma natureza desta, podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la
e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da
totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras, cujo recebimento não se nega, mesmo que na análise da DAA original nada se
tenha apurado no particular – portanto sem reparos a decisão de piso no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2001 da totalidade dos rendimentos recebidos, no valor de R$
37.658,38 com IRRF de R$ 2.146,23 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário autuado.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.189 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13707.001501/2006-00

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 124
DF CARF MF
Original